Tribunal: TJMT
Processo: 1095964-23.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095964-23.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES - CPF: 697.248.811-72 (EMBARGANTE), MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES - CPF: 697.248.811-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. R. F. D. M. - CPF: 105.351.471-98 (ASSISTENTE), M. R. F. D. M. - CPF: 089.956.273-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Marlos
Waldecleson
Ferreira de Menezes em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que declarou nula a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde em favor de filhos menores junto à Unimed Cuiabá, determinou o restabelecimento dos vínculos em 48 horas sob pena de multa diária de R$ 500,00, condicionou a manutenção da medida à quitação integral do débito em quinze dias e indeferiu indenização por danos morais. O embargante aponta omissão quanto à compatibilidade entre a ordem de restabelecimento imediato e o condicionamento da cobertura à purgação da mora, contradição interna quanto aos efeitos concretos do restabelecimento e omissão sobre a situação dos menores beneficiários, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao compatibilizar a ordem de restabelecimento do plano em 48 horas com o condicionamento da plena cobertura assistencial à quitação integral do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de questões já decididas, exigindo os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil ausência de pronunciamento obrigatório ou incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão.

O acórdão enfrentou fundamentadamente as questões centrais, assentando que a nulidade da rescisão afasta apenas o efeito extintivo do vínculo, sem suprimir as obrigações pecuniárias do devedor, em consonância com a natureza sinalagmática do contrato e com o Tema 1.082 do STJ, não havendo lacuna nem incompatibilidade lógica a sanar.

A discordância do embargante quanto à solução adotada e a ausência de aprofundamento específico sobre cada argumento deduzido não caracterizam omissão,
pois o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são inadmissíveis como instrumento de rediscussão do mérito, sendo insuficiente para sua configuração a mera discordância da parte quanto à solução jurídica adotada pelo acórdão embargado.

Não configura omissão ou contradição o acórdão que condiciona a plena eficácia assistencial do plano restabelecido à purgação integral da mora, em consonância com a natureza sinalagmática do contrato e com o Tema 1.082 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ED

1095964-23.2025.8.11.0041

MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marlos
Waldecleson
Ferreira de Menezes em face do acórdão
que
negou provimento à apelação do
ora
embargante, mantendo a sentença que declarou nula a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde firmados em favor de seus filhos menores junto à Unimed Cuiabá, por ausência de notificação pessoal válida, determinou o restabelecimento dos vínculos no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 500,00, condicionou a manutenção da medida à quitação integral do débito em quinze dias e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o
embargante sustenta omissão quanto à compatibilidade entre a ordem de restabelecimento imediato do plano, acompanhada de multa diária, e a conclusão de que a cobertura assistencial somente poderia ser retomada após a quitação integral do débito.

Aponta, ainda, omissão quanto ao esvaziamento material da tutela jurisdicional, contradição interna relativa aos efeitos concretos do restabelecimento do vínculo durante o prazo de purgação da mora e ausência de manifestação específica sobre a situação dos menores beneficiários nesse período, à luz do artigo 227 da Constituição Federal.

Requer, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marlos
Waldecleson
Ferreira de Menezes em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condicionou o restabelecimento dos contratos de plano de saúde à quitação integral do débito e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O embargante aponta omissão quanto à compatibilidade entre a ordem de restabelecimento do plano no prazo de 48 horas, com fixação de multa diária, e a conclusão de que a cobertura assistencial somente poderia ser retomada após a purgação integral da mora.

Sustenta, ainda, contradição interna relativa aos efeitos concretos do restabelecimento do vínculo durante o prazo concedido para regularização financeira e omissão quanto à situação dos menores beneficiários nesse período.

Os embargos não merecem acolhimento.

Os vícios de omissão e contradição previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil pressupõem, respectivamente, ausência de pronunciamento sobre questão que o órgão julgador estava obrigado a apreciar e incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada no julgado.

Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de questões já enfrentadas e decididas, ainda que sob perspectiva argumentativa diversa
daquela adotada pelo órgão julgador.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões centrais da controvérsia.

Assentou que a nulidade da rescisão por vício formal afasta apenas o efeito extintivo do vínculo contratual, sem suprimir as obrigações pecuniárias do devedor, e que o restabelecimento do plano cancelado irregularmente pode ser condicionado à purgação da mora, em consonância com a natureza sinalagmática do contrato e com a tese fixada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

A conclusão adotada é logicamente coerente com as premissas estabelecidas e não encerra qualquer incompatibilidade interna.

A pretensa omissão quanto à eficácia prática da ordem de restabelecimento em 48 horas e à finalidade da multa diária não configura, a rigor, lacuna no julgado.

O acórdão definiu com clareza que a cobertura assistencial plena estaria condicionada à regularização do
débito, o que implicitamente responde à indagação formulada pelo embargante. A circunstância de o embargante discordar da solução adotada ou entender que a questão deveria ter sido abordada de forma mais detalhada não caracteriza omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento deduzido pela parte, bastando que enfrente as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia,
o que efetivamente ocorreu.

Da mesma forma, a alegada contradição interna não se sustenta.

O acórdão reconheceu a nulidade da rescisão e determinou o restabelecimento do vínculo contratual, condicionando, contudo, a plena eficácia assistencial ao adimplemento das obrigações pecuniárias pelo beneficiário.

Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da irregularidade formal do cancelamento e a exigência de reciprocidade contratual mínima para a retomada integral da cobertura, tratando-se de conclusão juridicamente coerente e amparada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada omissão relativa à situação dos menores beneficiários durante o prazo de purgação da mora, o acórdão expressamente reconheceu a vulnerabilidade das crianças envolvidas e a relevância do direito à saúde, concluindo, todavia, que tais circunstâncias não afastam a exigência de reciprocidade contratual, em linha com o entendimento firmado no Tema 1.082 do STJ.

A ausência de aprofundamento específico sobre esse ponto não configura omissão, mas opção fundamentada do órgão julgador, que considerou suficiente o enfrentamento da questão nos termos em que realizado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026